Tribunal: TCU
Processo: 003.928/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 55000857200700358, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 601569, função null, que teve como objeto Objeto: Projeto Inovador: apoiar a implantaçãode unidades familiares de produção de ovos caipira no município de Belém do São Francisco/PE. (no da TCE no sistema: 2131/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6065/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Helionaldo Lustosa de Carvalho (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Belém de São Francisco (PE) no âmbito do Convênio 358/2007, que teve por objeto "apoiar a implantação de unidades familiares de produção de ovos caipira", com vigência de 28/12/2007 a 30/9/2008; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 5/11/2018 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 47) e 20/2/2025 (emissão do Relatório de Auditoria da CGU, peça 49); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55-57) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 58), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 003.928/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helionaldo Lustosa de Carvalho (XXX.977.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Belém de São Francisco (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.